Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733530-84.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DIEGO SALOMAO PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO O agravado-devedor pede a suspensão do presente recurso, por seis meses, art. 313, inc. II e §4o, do CPC, em razão de tratativas de acordo realizadas com a agravante-credora para quitação do débito exequendo objeto da ação originária. Nada a prover quanto ao pleito, pois o agravo de instrumento (id. 21741738) e os embargos de declaração (id. 27618965) já foram julgados, assim, eventual suspensão processual deverá ser requerida perante o i. Juízo a quo. Intime-se. Certifique a Secretaria o decurso do prazo quanto ao acórdão e proceda na forma do art. 250, §§ 1o a 3o, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora